Tribunal: TJMT
Processo: 0016356-08.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016356-08.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANIA AGDA DA SILVA - CPF: 667.439.311-87 (APELADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO – CONDENAÇÃO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONTRATO FRAUDULENTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS –
ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO – MANUTENÇÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Inexiste interesse recursal se no
decisum
não constou a condenação contra a qual se insurge o agravante.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito com fundamento em dívida inexistente configura dano moral passível de reparação.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Uma vez que a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I e III, “a”, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos inaugurais, para
DECLARAR
a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 65.875,68 (sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), ante o reconhecimento do pedido pela requerida, e
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos morais na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

ao que

tal valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Em face de sucumbência mínima da autora, e com norte no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC,
condeno
a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, face ao disposto no art. 85, § 2o do CPC.

O apelante argui a impossibilidade de cumprir a determinação de transferência do veículo do nome da apelada para o seu, em razão do procedimento administrativo necessário.

Afirma que “
a única forma de resolver o imbróglio ocasionado pela contratação fraudulenta é que este D. Juízo oficie ao DETRAN para que ocorra a transferência da propriedade, ficando livre o autor, de qualquer sanção que possa ser aplicada ao proprietário do veículo, e a embargante de cumprir obrigação inviável e inexequível
”
.

Pede a redução do valor estabelecido para os danos morais e que a correção monetária e os juros de mora, inclusive dos ônus de sucumbências, sejam feitos utilizando a taxa SELIC.

Contrarrazões no ID. 156228342.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante defende a impossibilidade de cumprir a determinação de transferir o veículo objeto do contrato de financiamento fraudulento.

Contudo, as obrigações de fazer impostas a ele foram somente para retirar o nome da autora dos órgãos restritivos e o cancelamento do protesto, conforme requerido na inicial.

Assim, uma vez que não há na sentença a imposição contra a qual o apelante se insurge, não há interesse recursal na questão, que portanto não pode ser conhecida.

Para ilustrar:

APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

REGULARIDADE DO AJUSTE –
SENTENÇA NOS TERMOS DO PEDIDO DO APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inexiste interesse recursal se a sentença foi proferida nos exatos termos do pedido formulado.
(AP 1012133-82.2022.8.11.0041,
Quarta Câmara de Direito Privado,
julgado em 01/08/2022)

E ainda:

AP 0015378-85.2015.8.11.0002;

AP
1046506-47.2019.8.11.0041.

Pede também a redução do valor reparatório.

Esse montante tem de atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, os R$ 10.000,00 arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois estão em conformidade com o que vem sendo aplicado em situações análogas.

Nesse sentido:

“CÍVEL, APELAÇÃO.
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Nesse sentido: AgRg no REsp 971.113/SP, Quarta Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 8/3/2010; AgRg no REsp 675.950/SC, Terceira Turma, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 3/11/2008; AgRg no Ag 1.065.600/MG, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 20/10/2008. A respeito do tema, salientou o eminente Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR: "A intromissão do Superior Tribunal de Justiça na revisão do dano moral somente deve ocorrer em casos em que a razoabilidade for abandonada, denotando um valor indenizatório abusivo, a ponto de implicar enriquecimento indevido, ou irrisório, a ponto de tornar inócua a compensação pela ofensa efetivamente causada" (REsp 879.460/AC, Quarta Turma, DJe de 26/4/2010).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...)”.
(STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

E também:

AgRg no AREsp 314.892/SC;

AgRg no AREsp 679.471/SP.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS POR MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NOME EM BANCO DE DADOS – BAIXA DO PROTESTO -
ÔNUS DO DEVEDOR – EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA – OBRIGAÇÃO DO CREDOR - DESCUMPRIMENTO – RESP REPETITIVO N. 1339436/SP – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do devedor proceder à baixa do protesto
mediante apresentação do respectivo título quitado, ou da carta de anuência expedida pelo credor, ou da prova da recusa injustificada deste em fornecê-la.

A inércia do credor em tomar essa providência e a consequente manutenção indevida do apontamento restritivo geram dano moral passível de reparação. O valor da indenização tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Nas relações contratuais, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC).
(AP 1022749-92.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020)

E mais:

AP 1022631-48.2019.8.11.0041;

AP 0049105-15.2015.8.11.0041;

AP 1031382-92.2017.8.11.0041;

AP 1002862-13.2017.8.11.0045;

AP 1003070-09.2020.8.11.0007;

AP 1000591-37.2020.8.11.0009;

AP 1012760-28.2018.8.11.0041;

AP 1005481-59.2019.8.11.0007;

AP 1004125-58.2018.8.11.0041.

No tocante à aplicação da SELIC para os juros moratórios e correção monetária, não é essa a taxa média praticada no mercado. Portanto, essa atualização deve ser pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANUÊNCIA DA SEGURADORA COM A DENUNCIAÇÃO DA LIDE - CONTESTAÇÃO DO PEDIDO DOS AUTORES – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA (SÚMULA 537-STJ) - DANOS MORAIS QUE SE CONFUNDEM COM OS ESTÉTICOS – DEVER DE CUSTEIO PELA LITISDENUNCIADA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA APÓLICE –DESCONTO DO VALOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO- ORIGEM DISTINTA DOS SALÁRIOS NÃO AUFERIDOS - COMPENSAÇÃO AFASTADA – APURAÇÃO DO MONTANTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VIABILIDADE – REPARAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA AUTORA – QUANTIA RAZOÁVEL – MONTANTE PARA O AUTOR – MAJORAÇÃO DEVIDA -
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC – INDEXADOR QUE NÃO REFLETE A REALIDADE INFLACIONÁRIA – MANUTENÇÃO DO INPC
- ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS AUTORES NÃO CONFIGURADA – REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADVOGADO DA SEGURADORA – PRETENSÃO IMPROCEDENTE - RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA LITISDENUNCIADA NÃO PROVIDO.

(...) Uma vez que a SELIC não é a taxa média praticada no mercado, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, por refletir o indexador que mais se aproxima da realidade inflacionária do país. (...)
(AP 0022498-04.2011.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (grifei)

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023